Tribunal: TJDFT
Processo: 0019164-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Primeiramente, noto que a credora ILSAMAR SOUSA SANTOS formulou pedido de preferência constitucional (ID 24222112). Considerando a retirada da certidão de crédito de ID 7957544 fls. 7-8, a credora ILSAMAR SOUSA SANTOS será intimada oportunamente para devolver a via original da referida certidão e assinar declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar uma declaração de titularidade do crédito, com o conteúdo mencionado acima. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, reitero que o procedimento de devolução de certidão de crédito será realizado oportunamente, com os cuidados necessários. Portanto, uma vez que o adimplemento do crédito por preferência constitucional somente é possível após o procedimento de devolução, considero prejudicada, por ora, a apreciação da petição de ID 24222112. Intime-se por WhatsApp no número de contato indicado no ID 24222112. 2. Ademais, deferido os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores ELENICIA AUXILIADORA DE MOURA (ID 7957544 fl. 48), ISABEL LUSTOSA PINHEIRO DUAILIBE (ID 7957549 fl. 69), ARGENTINA MARIA RIBEIRO (ID 7957551 fl. 1) e JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS (ID 7957551 fl. 30), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que as credoras JOSÉLIA SENA RIOS NOGUEIRA e ELIANE DA SILVA MOTA SOUZA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 9789173 e 13065645. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores mencionados neste item da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados originariamente em benefício do credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 22066242/22066247 e 22345531). Observo que, após ser intimado do presente pedido de habilitação, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 22345531), a situação cadastral da cessionária é BAIXADA, o que deve ser observado no momento do referido adimplemento. 4. No mesmo sentido, verifico que o cessionário SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22066242). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Adote a Secretaria da COORPRE a devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC